Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE TAXAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de cobrança de taxas condominiais, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Não pode ser levado em consideração, para a aferição da prescrição, acordo verbal para pagamento de taxas condominiais inadimplidas que não é comprovado pelo autor da demanda.
III. Apelação desprovida.